Tribunal: TJDFT
Processo: 0745615-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AOS SISTEMAS CAGED, RAIS E INSS PARA LOCALIZAÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO E POSSÍVEL PENHORA DE SALÁRIO. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE DA MEDIDA. ÔNUS DO CREDOR NA INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO COMPATIBILIZADO COM EFICIÊNCIA PROCESSUAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de expedição de ofícios aos sistemas CAGED, RAIS e INSS, formulado com a finalidade de verificar eventual vínculo empregatício dos executados e viabilizar a penhora de salário.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível determinar a expedição de ofícios aos sistemas CAGED, RAIS e INSS para localizar vínculo empregatício dos executados; e (ii) saber se a medida atende aos princípios da efetividade da execução e da cooperação judicial, diante da alegação de esgotamento das diligências para localização de bens.
III. Razões de decidir
3. A execução deve ocorrer no interesse do credor (CPC 797), mas isso não lhe confere a prerrogativa de transferir ao Judiciário o ônus investigatório, sobretudo quando as informações podem ser obtidas por meios extrajudiciais, como consulta direta à RAIS e à Junta Comercial.
4. O sistema CAGED não se destina à localização de bens penhoráveis, mas ao acompanhamento estatístico do mercado de trabalho.
5. O pedido de expedição de ofício ao INSS com a finalidade de obter informações na base do CNIS sobre a existência de vínculo trabalhista em nome dos executados deve vir acompanhado de indícios mínimos nesse sentido.
6. A medida requerida não demonstra potencial efetividade, pois as pesquisas já realizadas (SISBAJUD, RENAJUD, INFOSEG, SNIPER) foram infrutíferas, e não há elementos novos que justifiquem providência excepcional.
7. O princípio da cooperação deve ser compatibilizado com a eficiência e a razoabilidade, evitando sobrecarga da jurisdição com diligências inúteis.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento ao agravo de instrumento da exequente.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 6o, 8o, 797, 798, II, c.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1881078, AI no 07124770820248070000, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 19/06/2024, DJE 03/07/2024; TJDFT, Acórdão no 1877974, AI no 07079882520248070000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 13/06/2024, DJE 26/06/2024; TJDFT, Acórdão no 1886306, AI no 07012537320248070000, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 27/06/2024, DJE 15/07/2024.